Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-02.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000612-02.2024.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DE EUNAPOLIS E REGIAO - SINDIACSCER Advogado(s): FERNANDO NASCIMENTO BURATTINI APELADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. GRAU MÁXIMO (40%). PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DIANTE DE FATO NOTÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS DE EUNÁPOLIS E REGIÃO – SINDIACSCER contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITABELA, na qual se pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), no período de março de 2020 a 05 de maio de 2023, durante a pandemia de COVID-19. A sentença fundamentou-se na violação ao princípio da legalidade, na incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF e na necessidade de laudo pericial. O apelante sustenta a existência de previsão legal municipal, a natureza de salário-condição do adicional, a notoriedade do risco biológico e a aplicabilidade do Tema 7 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer judicialmente o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) aos ACS e ACE durante a pandemia de COVID-19 sem edição de nova lei municipal específica; (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o provimento do pedido; e (iii) determinar se é imprescindível a realização de perícia técnica individualizada para a aferição do grau de insalubridade no período pandêmico. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º, da CF, assegura aos servidores públicos o adicional de insalubridade, direito reforçado pela EC nº 120/2022 (art. 198, §10), e regulamentado, no plano federal, pela Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º. A Lei Orgânica do Município de Itabela (arts. 25, XVI, e 29, §17) e o Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei nº 08/1990, art. 117, VI) preveem expressamente o adicional de insalubridade, inexistindo ausência de base legal para o pagamento. O adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição, sendo devido enquanto persistirem condições objetivas de risco, de modo que o reconhecimento judicial do grau adequado não configura criação de vantagem, mas efetivação de direito preexistente. A Súmula Vinculante nº 37 do STF não incide na hipótese, pois não se trata de aumento por equiparação ou isonomia, mas de correta aplicação de regime jurídico já previsto em lei municipal. O próprio Município reconheceu a insalubridade ao pagar o adicional em grau médio (20%), restringindo-se a controvérsia ao grau aplicável no período pandêmico. A pandemia de COVID-19 constitui fato notório (art. 374, I, do CPC), marcado por elevado risco biológico decorrente da transmissibilidade do SARS-CoV-2, especialmente para profissionais que mantiveram contato direto e permanente com a população em atividades domiciliares e comunitárias. O Anexo 14 da NR-15 classifica como insalubridade em grau máximo (40%) o trabalho em contato permanente com agentes infectocontagiosos, parâmetro técnico aplicável supletivamente diante da omissão regulamentadora municipal, nos termos do Tema 7 do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA e do art. 4º da LINDB. A exigência de perícia técnica individualizada revela-se desnecessária e inviável diante da notoriedade do risco pandêmico e da impossibilidade de aferição retrospectiva das condições ambientais, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF. A omissão municipal em regulamentar o grau máximo não pode suprimir direito assegurado constitucional e legalmente, nem autoriza a Administração a se beneficiar de sua própria inércia, sob pena de enriquecimento sem causa. O termo inicial do pagamento fixa-se em março de 2020, com o reconhecimento da calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020), e o termo final em 05 de maio de 2023, data do encerramento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS. As diferenças remuneratórias devem observar o Tema 905/STJ e o Tema 810/STF, com correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 09/12/2021, e, a partir de 10/12/2021, incidência da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000612-02.2024.8.05.0111, em que figuram, como apelante, SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DE EUNAPOLIS E REGIAO - SINDIACSCER, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ITABELA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)